Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante CAROLINA MENEZES FERREIRA para se manifestar sobre possível inovação recursal. E o apelado para se manifestar sobre a petição e documentos colacionados no ID 50323268. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102